Tribunal: TJBA
Processo: 8009736-67.2023.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8009736-67.2023.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MANOEL FERREIRA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
IVAN SOUZA SILVA JUNIOR, HERVELE GUEDES VASCONCELOS

APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Advogado(s)
:
DENIO MOREIRA DE CARVALHO JUNIOR

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PORTABILIDADE DE DÍVIDA. CONTRATAÇÃO ELETRÔNICA. VALIDADE. BIOMETRIA FACIAL E TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS COMPROVADAS. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta por Manoel Ferreira dos Santos contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de nulidade contratual, restituição de valores e indenização por danos morais. A sentença reconheceu a validade de um contrato de empréstimo consignado, na modalidade de portabilidade, firmado eletronicamente com o Banco Santander (Brasil) S.A., sucessor do Banco Olé Bonsucesso Consignado S/A.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em: (i) analisar a prejudicial de prescrição levantada pela instituição financeira em contrarrazões; (ii) verificar a validade e a eficácia probatória do contrato eletrônico assinado mediante captura de biometria facial; e (iii) avaliar a regularidade da operação de portabilidade de crédito e a legitimidade dos descontos realizados no benefício previdenciário do consumidor.

III. Razões de decidir

3. Primeiramente, quanto à alegação de prescrição formulada pelo banco recorrido, verifica-se a sua improcedência. Em demandas que discutem a falha na prestação de serviço bancário envolvendo descontos em benefício previdenciário, a relação é submetida ao Código de Defesa do Consumidor. Logo, incide o prazo de cinco anos para a reparação de danos, o qual não transcorreu entre a data do contrato e o ajuizamento da ação. A tese de aplicação do prazo de três anos do Código Civil é afastada pela norma específica de proteção ao consumidor.

4. No tocante à validade da contratação, a instituição financeira apresentou farta prova documental que demonstra a regularidade do negócio jurídico. A Cédula de Crédito Bancário juntada aos autos foi validada por meio de assinatura eletrônica, acompanhada de biometria facial (fotografia do rosto), endereço de protocolo de internet e registros de geolocalização. A ausência de um código de validação específico exigido pela parte autora não invalida o contrato, pois o ordenamento jurídico admite a pluralidade de meios probatórios para atestar a manifestação de vontade no ambiente digital. A convergência dos dados pessoais autênticos e da fotografia do autor forma um conjunto probatório seguro e suficiente para comprovar o seu consentimento.

5. Quanto à natureza da operação, o conjunto probatório confirmou tratar-se de portabilidade de crédito. A instituição financeira demonstrou que o valor contratado foi transferido eletronicamente, de forma direta, para o Banco Votorantim S.A., com a finalidade de liquidar uma dívida preexistente do autor. Na portabilidade, o consumidor não recebe o dinheiro em sua conta bancária, mas é diretamente beneficiado pela quitação do seu saldo devedor anterior. A demonstração do repasse dos recursos comprova o proveito econômico obtido pelo apelante, descaracterizando a alegação de fraude ou de cobrança sem lastro.

6. A exigência de que o banco apresentasse o contrato originário, firmado com a instituição credora anterior, não encontra amparo legal. A responsabilidade da nova instituição financeira concentra-se em provar a anuência do consumidor com as novas condições e a efetiva transferência dos valores para a liquidação da dívida portada, obrigações que foram integralmente cumpridas.

7. Comprovada a validade do contrato eletrônico e o repasse dos valores, os descontos mensais efetuados no benefício previdenciário do autor representam o exercício regular de um direito pela instituição financeira. Não havendo defeito na prestação do serviço ou ato ilícito, inexiste dever de restituir valores ou de indenizar por danos morais, visto que os fatos narrados decorrem estritamente do cumprimento regular de obrigações assumidas pelo próprio consumidor.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento
: "A contratação eletrônica de empréstimo consignado validada por biometria facial e acompanhada de histórico digital de acessos constitui prova válida da manifestação de vontade do consumidor. Comprovada a transferência dos recursos para a instituição financeira originária em operação de portabilidade de crédito, restam legitimados os descontos no benefício previdenciário, afastando-se alegações de fraude e pedidos indenizatórios."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8009736-67.2023.8.05.0103, sendo apelante
Manoel Ferreira dos Santos
e apelado
Banco Santander (Brasil) S.A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, de de 2026.

Presidente

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus
Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG25